Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de veículo, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reintegrado na posse do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve ausência de fundamentação na sentença, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de provas requeridas; (iii) definir se o autor deve ser reintegrado na posse do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não padece de ausência de fundamentação, pois enfrentou expressamente o argumento de falsidade documental, concluindo pela inexistência de prova técnica que corroborasse a alegação do autor. Não se configura, assim, violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.
4. Configura nulidade a ausência de intimação para especificação de provas, especialmente quando já manifestado interesse em sua produção. O prejuízo também resta evidenciado, pois o Juízo de origem levou o referido documento efetivamente em consideração para proferir a sentença, considerando a sua veracidade.
5. A sentença atribuiu indevidamente ao autor o ônus da prova sobre a falsidade da assinatura, contrariando o art. 429, inciso II, do CPC, que estabelece ser da parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua autenticidade em caso de impugnação. Essa inversão do ônus natural da prova na sentença agrava o prejuízo ao autor, caracterizando mais uma nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, I e II, 429, II, e 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.432.645/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; TJDFT, Acórdão 1915390, 0725963-73.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024.
(lp)